Tribunal: TJES
Processo: 5010026-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PATROCINIO FAULA ROCON
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5010026-57.2022.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
MARIA APARECIDA PATROCINIO FAULA ROCON

REC
ORRID
A
S: B2W COMPANHIA DIGITAL e UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6134596), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista

o comprovante de rendimento juntado no Id. 6134598.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 6134602 e 6134604) e estão assistidas por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

Requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6134594
), em que o ju
ízo

a quo

julgou im procedente s o s pedido s
da inicial,
pois entendeu que a autora não comprovou as suas alegações
.

Trata-se de ação
sob o argumento
de que
a autora comprou um computador em julho de 2021, contudo, pouco mais de um mês depois, o produto
ficou com a tela toda preta
. Levou para um técnico analisar, mas sem êxito. Foi
a
o Procon para entrar em contato com as requeridas, mas não obteve resposta das empresas
.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que
procurou as requeridas para solução, mas sem qualquer resposta.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Em que pese a argumentação trazida na defesa, entendo que as provas produzidas nos autos militam em favor d
a parte
autor
a
.

Consta encaminhamento do próprio Procon (Id. 6134397) no sentido de ter entrado em contato com as requeridas para resolver o problema, mas sem qualquer resposta. Na verdade, essa questão antecede a discussão sobre a existência de defeito.

Nesse sentido
,
a
firmou a
2ª Requerida
em
Contestação (
Id.
6134584 - Pág. 8) que a autora entrou em contato em 05/11/2021 para trocar o produto, ocasião na qual foi informada de que deveria enviar o produto para assistência técnica, contudo, alegou que o computador não foi enviado e não teve mais retorno da consumidora.

No entanto, não faz prova disso, não tendo juntado um documento sequer comprovando essa alegação ou qualquer outro fato e, assim, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato capaz de elidir a sua responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC. Por sua vez, a 1ª Requerida somente produziu alegações genéricas. Há que prevalecer, portanto, as afirmações da autora.

Aplica-se ao caso, assim, o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e, como não houve conserto do produto no prazo legal, faz jus a autora à restituição do valor pago.

Além disso, entendo que era dever das requeridas prestar os devidos esclarecimentos para a consumidora. Ao menos deveriam ter encaminhado a autora para uma assistência técnica. O dever de informação decorre dos deveres da boa-fé objetiva, cuja inobservância gera a violação do contrato e a consequente responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC. Como não se desincumbiu dos seus deveres, deve arcar com a reparação dos danos. Assim, é devida a indenização por dano material, referente ao valor de restituição.

Quanto ao dano moral
, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
a parte

recorrid
a
, que ficou
com um
produto
defeituoso
e sem o dinheiro. É fácil compreender que
a
autor
a
experimentou tristeza e angústia,
destacando-se que o computador é produto essencial nos dias atuais, sendo instrumento para trabalho e estudo.

Dessa forma, tenho que
a
recorrente faz jus à condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, valor que entendo razoável e proporcional ao caso em comento, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e lhe
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença e condenar a
parte
recorrida na restituição à autora da quantia de R$
2
.
586
,
12
, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação
bem como
ao pagamento de indenização R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)